Tribunal: TJMT
Processo: 1021273-71.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Nos termos da Súmula 481/STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Entretanto, diante da ausência de comprovação de faz jus à benesse vindicada, outro caminho não há senão a manutenção do indeferimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021273-71.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TANIELLY KERLLY FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 047.091.691-52 (RECORRIDO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
–
RECURSO CONHECIDO E

NÃO PROVIDO
.

Nos termos da Súmula 481/STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
. Entretanto, diante da ausência de comprovação de faz jus à benesse vindicada, outro caminho não há senão a manutenção do indeferimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno interposto por
AGEMED SAUDE S/A
em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e intimou a agravante a efetuar o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção (§ 1o art. 42, da Lei 9.099/95)
.

A agravante requer a reforma da decisão, para que seja concedida a gratuidade de justiça.

Contrarrazões, pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023